Tribunal: STF
Processo: ARE 1592531
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, em processo de revisão criminal no qual a defesa sustenta nulidade da intimação por edital do réu no processo penal, por ausência de prévia tentativa de comunicação pessoal por todos os meios disponíveis, alegando ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se a alegada nulidade decorrente de intimação por edital configura violação direta à Constituição Federal apta a viabilizar o processamento do recurso extraordinário, ou se a controvérsia demanda reexame de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O Tribunal de origem afasta a nulidade da intimação por edital ao constatar que o acusado não foi localizado no endereço indicado, tendo se evadido após a prática delitiva e mudado de endereço sem comunicação ao juízo.

    O acórdão registra que o acusado compareceu voluntariamente aos autos em duas oportunidades, constituiu advogados e teve a defesa técnica regularmente intimada de todos os atos processuais, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

    A decretação da revelia decorre do não comparecimento do acusado em juízo e da ausência de atualização de seu endereço, conforme a disciplina do Código de Processo Penal.

    A eventual revisão das conclusões do tribunal local quanto à regularidade da citação por edital, à decretação da revelia e à inexistência de prejuízo à defesa exige reexame do conjunto fático-probatório dos autos e interpretação de normas infraconstitucionais, providência vedada na via do recurso extraordinário.

    IV. DISPOSITIVO 

    Agravo regimental não provido.